Tribunal: TJDFT
Processo: 0722042-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722042-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON JOSE DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDSON JOSÉ DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação Declaratória no 0701661-24.2025.8.07.0002, indeferiu o pedido de tutela de urgência feito pela parte ora agravante. Decisão de ID 72493209 indeferiu o pedido de concessão da tutela recursal. Considerando que o feito principal foi sentenciado, devidamente intimado, o agravante manifesta-se no ID 75128145 pela ausência de interesse recursal. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 15 de agosto de 2025 14:52:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador